Tribunal: STF
Processo: RHC 235501
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 732.400/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CASO CONCRETO: REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. BENEFÍCIO INCOMPATÍVEL COM CRIMES DA LEI MARIA DA PENHA. SÚMULA N. 536 DESTA CORTE SUPERIOR. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA E INDEVIDO REFORMATIO IN PEJUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.



    I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.



    II – Compulsando os autos, não encontro nenhuma manifestação do Tribunal de origem acerca das nulidades por violação ao direito de defesa ou mesmo pela ocorrência de reformatio in pejus aqui apontadas, nem mesmo em sede de embargos de declaração. Portanto, ausente manifestação do Tribunal em relação ao alegado, incabível o presente mandamus, porquanto está configurada a absoluta supressão de instância (art. 105, I e II, da CF; e art. 13, I e II, do RISTJ). Precedentes.



    III – Outrossim, como a ação penal iniciada contra o ora agravante se deu por incursão em supostos crimes no contexto da Lei n. 11.340/2006, realmente não há falar em aplicação, em seu favor, dos benefícios despenalizadores da Lei n. 9.099/1995, nos termos da Sumula n. 536/STJ. Sendo assim, de fato, não há falar em nulidade da revogação da benesse, tendo em vista que sequer poderia a suspensão condicional do processo ter sido deferida ao agravante.



    IV – No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 58).



    Neste habeas corpus, busca-se: 



    “[...] o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, reconhecer a nulidade do acórdão que, de ofício, declarou a nulidade do processo desde a homologação da proposta de suspensão condicional do processo, e, determinar ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina aprecie o recurso em sentido estrito interposto.” (doc. eletrônico 68, p. 5).



    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões (doc. eletrônico 86).



    É o relatório. Decido.



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 732.400/SC, expondo os seguintes fundamentos:



    “[...]



    Inicialmente, compulsando os autos, não encontro nenhuma manifestação do Tribunal de origem acerca das nulidades por violação ao direito de defesa ou mesmo pela ocorrência de reformatio in pejus aqui apontadas, nem mesmo em sede de embargos de declaração.



    Portanto, ausente manifestação do Tribunal em relação ao alegado, incabível o presente mandamus, porquanto está configurada a absoluta supressão de instância com relação as questões expostas, ficando impedida esta Corte de proceder à sua análise, uma vez que lhe falta competência (art. 105, I e II, da CF; e art. 13, I e II, do RISTJ).



    [...]



    Vale ressaltar, ademais, que esta Corte Superior de Justiça já se posicionou no sentido de que, nem sendo a nulidade absoluta, poderia ser declarada em supressão de instância (AgRg no HC 802.410/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 24/4/2023).



    Outrossim, como a ação penal iniciada contra o ora agravante se deu por incursão em supostos crimes no contexto da Lei n. 11.340/2006, realmente não há falar em aplicação, em seu favor, dos benefícios despenalizadores da Lei n. 9.099/1995.



    Assente nesta Corte Superior que:



    ‘O art. 41 da Lei n. 11.340/2006 exclui a possibilidade de aplicação da Lei n. 9.099/1995 aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra mulher, não sendo possível, nesse caso, deferir o benefício da suspensão do processo previsto no art. 89 da Lei dos Juizados Especiais’ (HC n. 563.973/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 10/6/2021, grifei).



    ‘A jurisprudência deste Tribunal Superior entende que à 11.340/2006 não se aplicam os institutos despenalizadores da Lei n. 9.099/1995. O tema, inclusive, já está sumulado nesta Corte Superior, no enunciado 536, nessas letras: ‘A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha’ (AgRg no RHC n. 157.235/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Des. Convocado do TRF 1ª Região, DJe de 15/8/2022, grifei).



    Não por outro motivo, este Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 536, STJ, verbis:



    ‘A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha’.



    Sendo assim, de fato, não há falar em nulidade da revogação da benesse, tendo em vista que sequer poderia a suspensão condicional do processo ter sido deferida ao agravante.



    [...]



    Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.



    No mais, o presente agravo limitou-se a reiterar as teses do habeas corpus, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da decisão guerreada, caso em que tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte: ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’.



    Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 15/6/2023).



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (doc. eletrônico 59).



    Com efeito, a ausência de manifestação do STJ sobre as questões atinentes às nulidades por violação ao direito de defesa ou mesmo pela ocorrência de reformatio in pejus inviabiliza, igualmente, que elas sejam examinadas nesta via recursal, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/9/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. 3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal. 4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível. 5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, especialmente porque o Tribunal Pleno desta Suprema Corte já assentou a impossibilidade de aplicação das regras despenalizadoras previstas na Lei n. 9.099/1995 aos delitos praticados em contexto de violência doméstica.



    Esse entendimento deu-se no julgamento da ADC 19, cujo acórdão está assim ementado:



    “VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI Nº 11.340/06 – GÊNEROS MASCULINO E FEMININO – TRATAMENTO DIFERENCIADO.



    O artigo 1º da Lei nº 11.340/06 surge, sob o ângulo do tratamento diferenciado entre os gêneros – mulher e homem –, harmônica com a Constituição Federal, no que necessária a proteção ante as peculiaridades física e moral da mulher e a cultura brasileira.



    COMPETÊNCIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI Nº 11.340/06 – JUIZADOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.



    O artigo 33 da Lei nº 11.340/06, no que revela a conveniência de criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, não implica usurpação da competência normativa dos estados quanto à própria organização judiciária.



    VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – REGÊNCIA – LEI Nº 9.099/95 – AFASTAMENTO.



    O artigo 41 da Lei nº 11.340/06, a afastar, nos crimes de violência doméstica contra a mulher, a Lei nº 9.099/95, mostra-se em consonância com o disposto no § 8º do artigo 226 da Carta da República, a prever a obrigatoriedade de o Estado adotar mecanismos que coíbam a violência no âmbito das relações familiares.” (ADC 19/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 29/4/2014).



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator